Tribunal: STF
Processo: ADI 5178
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida liminar, proposta pela Confederação dos Servidores Públicos do Brasil - CSPB, contra a expressão “Cargos de Provimento em Comissão de Assistente Administrativo – previstos no item I.2 do Anexo I”, contida no art. 2°, caput; contra o art. 3°, caput e §5°; e contra os itens I.2 do anexo I e II.2 do Anexo II, todos da Lei Estadual n. 19.572, de 10 de agosto de 2011, do Estado de Minas Gerais.
    Eis o teor da norma impugnada: 
    Lei n° 19.572
    "Art. 2° - Integram o quadro a que se refere o art. 1°os cargos com denominação específica, constantes no item 1.1 do Anexo 1, e os cargos de Assistente Administrativo - AADM-, previstos no item 1.2 do Anexo 1.
    ( ...)
    § 3° – Os cargos de provimento em comissão de AADM, previstos no item I.2 do Anexo I, são graduados em cinco níveis, correspondendo, a cada nível, uma pontuação e um vencimento básico. 
    (...)
    § 10 – Constitui requisito para o provimento dos cargos de AADM nos níveis 4 e 5 a conclusão de curso de nível médio de escolaridade e, nos níveis 1, 2 e 3, a graduação em curso de nível superior de escolaridade.
    (...)
    Art. 3° – Ficam criadas as funções gratificadas constantes no Anexo II desta Lei, destinadas ao desempenho de funções de direção, chefia e assessoramento, a serem atribuídas a servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo da Secretaria do Tribunal de Contas.
    § 5° – Constitui requisito para o exercício das funções gratificadas com pontuação nos níveis 1, 2 e 3 a graduação em curso de nível superior de escolaridade e, nos níveis 4 e 5, a conclusão de curso de nível médio de escolaridade.
    (...)
    Anexo I
    (...)
    I.2 – Cargos de Provimento em Comissão de Assistente Administrativo
     Espécie-nível      Pontuação      Vencimento (em reais) 
 AADM-1  14        7.000 
 AADM-2  10        5.000 
 AADM-3  7        3.500 
 AADM-4  5        2.500 
 AADM-5  2        1.000 
    (…)
    Anexo II 
    II.2 – Funções Gratificadas com Pontuação
 Espécie-nível  Pontuação  Vencimento (em reais) 
 FGP -1  36        9.000 
 FGP -2  20        5.000 
 FGP -3  14        3.500 
 FGP -4  10        2.500 
 FGP-5  6        1.500 
    (...)”
    A requerente aponta violação aos arts. 37, caput, II e V, 63, II, 73, caput, 96, II, a e b, e 130, caput, da Constituição Federal.
    A autora afirma, inicialmente, que preenche todos os requisitos de legitimidade para propor ações que tenham por objeto perdas financeiras dos servidores públicos, uma vez que representaria servidores públicos civis, dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, nos níveis Federal, Estadual e Municipal.
    No mérito, alega que a norma impugnada cria número desproporcional de cargos comissionados e funções gratificadas, quando comparado com o quantitativo de cargos efetivos. Explica que a Lei permitiria a existência de 148 servidores investidos em cargos em comissão e funções gratificadas a mais que o número de servidores não investidos nessas funções.
    Sustenta, também, que permitir que pessoas com nível médio de escolaridade ocupem cargos de direção, chefia e assessoramento em um órgão de alta especialização técnica como o Tribunal de Contas viola disposições relacionadas ao princípio do concurso público.
    A Assembleia Legislativa e o Governador do Estado de Minas Gerais suscitaram a ilegitimidade ativa da requerente, pugnando pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela sua improcedência. (eDOC 17 e 23)
    A Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República manifestaram-se pela improcedência do pedido. (eDOC 25 e 27)
    É o relatório. 
    Decido. 
    Verifico a ausência da legitimação necessária para o ajuizamento da ação de controle de constitucionalidade.
    A entidade requerente afirma representar os servidores públicos civis dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, no âmbito Federal, Estadual e Municipal, independentemente da atividade profissional desempenhada. 
    A inexistência de homogeneidade de classe ou atividade profissional entre seus representados impede o reconhecimento de legitimidade para propor ação direta no STF nos termos do art. 103, IX, da Constituição Federal. 
    A propósito, confiram-se:
    Ação direta de inconstitucionalidade. - Legitimidade ativa. - Confederação Sindical. - Confederação Geral dos Trabalhadores - G.G.T. - Art. 103, IX, da Constituição Federal. 1. A C.G.T., embora se auto denomine Confederação Geral dos Trabalhadores, não e, propriamente, uma Confederação Sindical, pois não congrega federações de sindicatos que representem a maioria absoluta de um grupo de atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas. 2. Também não e propriamente, uma entidade de classe, pois NÃO congrega apenas os integrantes de uma determinada atividade ou categoria profissional ou econômica. 3. E, sim, uma Central Geral de Trabalhadores, ou seja de todas as categorias de trabalhadores. 4. Não sendo, assim, uma Confederação Sindical nem uma entidade de classe de âmbito nacional, não tem legitimidade para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade (art. 103, IX, da Constituição Federal). Precedentes. Ação não conhecida, por ilegitimidade ativa ad causam". (ADI 928/DF, Rel. Min. Sydney Sanches). 
    Por oportuno, transcrevo trecho de decisão do Min. Ricardo Lewandowski na ADI 6.143:
    “Bem examinados os autos, verifico ser caso de negativa de seguimento, por ausência da necessária legitimação para o ajuizamento da ação de controle de constitucionalidade.
    Na espécie, observo que a demanda foi proposta por entidade sindical que alega representar os servidores públicos civis de todo o país.
    A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que somente se considera entidade de classe aquela que reúna membros que se dedicam a uma só e mesma atividade profissional ou econômica, conforme se verifica nas decisões dos seguintes julgados: ADI 3900/AM, Redator para o acórdão Min. Joaquim Barbosa; ADI 941/DF, Rel. Min. Sydeney Sanches; ADI 1804/RS, Min. Ilmar Galvão; ADI 31/DF, Rel. Min. Nelson Jobim.
    É dizer, configurada a heterogeneidade da entidade requerente, evidencia-se sua ilegitimidade ativa para propor ações de controle abstrato de constitucionalidade.
    No caso, a entidade representa, conforme seu estatuto, servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todas as entidades federativas. Assim, observo que a requerente não demonstrou que congrega federações de sindicatos que representem a maioria absoluta de um grupo de atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas.” (ADI 6.143, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 31.7.2019).
    Nesse mesmo sentido, esta Corte já se manifestou a respeito da ilegitimidade da entidade requerente, conforme se observa nos seguintes precedentes:
    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 15, § 1º, PARTE FINAL, DA LEI FEDERAL 9.527/2007. ARTIGO 62-A, PARÁGRAFO ÚNICO, PARTE FINAL, DA LEI FEDERAL 8.112/1990. TRANSFORMAÇÃO DE QUINTOS/DÉCIMOS INCORPORADOS DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI, SUJEITA EXCLUSIVAMENTE À ATUALIZAÇÃO DECORRENTE DA REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. AÇÃO PROPOSTA POR CONFEDERAÇÃO HETEROGÊNEA QUE NÃO REPRESENTA A TOTALIDADE DA CATEGORIA EM ÂMBITO NACIONAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ENTRE O OBJETIVO INSTITUCIONAL DA REQUERENTE E O CONTEÚDO DAS NORMAS IMPUGNADAS. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Constituição de 1988 ampliou consideravelmente a legitimidade ativa para provocar o controle normativo abstrato, reforçando a jurisdição constitucional por meio da democratização das suas vias de acesso. A atuação das confederações sindicais em sede de controle concentrado de constitucionalidade se submete a duas condicionantes procedimentais: a) o reconhecimento da condição de confederação, entidade sindical de grau máximo, assim considerada a agremiação constituída por, no mínimo, três federações sindicais integrantes de uma mesma categoria econômica ou profissional, registrada no Ministério do Trabalho (Súmula 677/STF); e b) a relação de pertinência temática entre os objetivos institucionais da confederação postulante e o conteúdo da norma objeto de impugnação (ADI 1.873, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJ de 19/9/2003). 2. A presente ação direta de inconstitucionalidade tem por objeto os artigos 15, § 1º, parte final, da Lei federal 9.527/1997, e 62-A, parágrafo único, parte final, da Lei federal 8.112/1990, com a redação dada pelo artigo 3º da Medida Provisória 2.225- 45/2001, que transformaram os percentuais incorporados dos servidores do Poder Judiciário da União em vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI, com reajuste atrelado à revisão geral anual dos servidores públicos federais. 3. A Confederação dos Servidores Públicos do Brasil -CSPB é entidade sindical que representa segmentos de várias categorias profissionais, uma vez que é composta por federações de servidores públicos federais, estaduais e municipais. No entanto, não foi comprovada a filiação de, pelo menos, três federações sindicais representativas dos servidores públicos pertencentes às carreiras do Poder Judiciário da União , destinatários das normas impugnadas. 4. A relação de pertinência temática há de ser imediata quanto ao conteúdo da norma impugnada, não bastando para a configuração de tal vínculo o interesse correlato ou decorrente. A Confederação dos Servidores Públicos do Brasil - CSPB, ao se declarar vocacionada à defesa dos interesses dos servidores públicos civis de todos os Poderes e níveis federativos do país, não goza de habilitação para desencadear a jurisdição constitucional sobre questão restrita a determinado quadro funcional. Precedentes: ADI 4.302-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 4/4/2018; ADI 4852 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, Dje 15/06/2018; ADI 6.043, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 27/11/2018; ADI 5.651, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/10/2018; ADI 4.852-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 15/6/2018; ADI 4755, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/12/2014; ADI 4.915-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 8/8/2013. 5. Agravo não provido (ADI 4146 AgR, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 03.4.2019)
    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS 3.309/2006, 3.398/2007, 3.686/2009, 3.687/2009 DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. PLANO DE CARGOS E DE CARREIRA DO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DAQUELE ESTADO. CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL - CSPB. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LIAME INDIRETO. REPRESENTAÇÃO AMPLA E HETEROGÊNEA. AGRAVO REGIMENTAL CONH ECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STF exige, para a caracterização da legitimidade ativa das entidades de classe e das confederações sindicais em ações de controle concentrado, a existência de correlação direta entre o objeto do pedido de declaração de inconstitucionalidade e os objetivos institucionais da associação. 2. No caso, não há pertinência temática entre as normas impugnadas, que cuidaram de disciplinar a organização administrativa do quadro funcional de servidores do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso do Sul, e os objetivos institucionais perseguidos pela Requerente (CSPB), voltados, genericamente, à proteção dos interesses dos servidores públicos civis de todos os Poderes e níveis federativos do País. O liame mediato, indireto, não satisfaz o requisito da pertinência temática. Precedentes: ADI 5.023-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Pleno, DJe 6/11/2014; ADI 4.722, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 14/2/2017. 3. O caráter amplo e heterogêneo da Requerente não serve à demonstração do atingimento de interesses típicos de determinado quadro funcional, afetado pela legislação impugnada. 4. Agravo Regimental conhecido e não provido (ADI 4302 AgR, Relator: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 4.4.2018) (grifei)
    Dessa forma, verifico que a entidade não possui legitimidade ativa para propor ações de controle abstrato de constitucionalidade.
    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação direta de inconstitucionalidade (art. 4º da Lei 9.868/99 e art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente